Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-13.2023.8.11.0022
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000719-13.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ABILIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 274.660.861-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000719-13.2023.8.11.0022

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Pedra Preta

Recorrida(s):

Abílio Pereira dos Santos

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. PACIENTE COM QUADRO SUGESTIVO DE DERMATITE DAS FRALDAS CONVENCIONAIS E COM DIFICULDADES PARA ANDAR (CID10 – L22 + R26.2). NECESSIDADE DE FRALDAS GERIÁTRICAS INDICADAS TIPO CUECA. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015
).

Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

2.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos indicando a necessidade da utilização de fraldas geriátricas tipo “cueca” pela parte autora (idoso – 88 anos) que é acometida de dermatite das fraldas convencionais e com dificuldades para andar (CID10 – L22 + R26.2), bem como comprovada a sua incapacidade financeira e da família, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes do referido procedimento, devendo ser afastada a pretensão do Recorrente, no sentido de ser desonerado da obrigação de atender de forma integral à parte autora.

4. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“O requerido não apresentou argumentos a desconstituir a pretensão da parte autora. Consigno que o direito aqui buscado está amparado pela legislação brasileira, sobretudo garantido pela Constituição Federal. Restou, pois, evidenciado nas provas colacionadas nos autos que a parte autora (paciente) necessita de disponibilização pelo Poder Público no fornecimento de fraldas geriátricas tipo cueca, de uso contínuo. Também restou comprovada a incapacidade financeira da família para custear tal medicamento.
Comprovada a enfermidade e a necessidade do uso das fraldas indicado pelo médico, associados à falta de condições para adquiri-lo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família, compete ao Município o seu fornecimento. Tratando-se, portanto, a saúde, de um direito social que figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, impende cumpri-la independentemente até mesmo de previsão orçamentária específica. Assim, diante do acima exposto e fundamentado, tenho que a procedência da presente demanda é medida que se impõe
”.

5. O
fornecimento
de
fraldas

geriátricas
a paciente idosa e que sofre grave doença não representa mera comodidade, mas sim elemento imprescindível à manutenção de sua saúde e dignidade.

6. É assegurada
a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde
, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos (art. 15
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003).

7. Em que pese o insumo pleiteado não seja classificado como medicamento, é parte do tratamento necessário a ser dispensado ao recorrente, acometido de dermatite das fraldas convencionais e com dificuldades para andar (CID10 – L22 + R26.2). Por isso, é razoável que ao pedido de fornecimento de tal insumo deve ser aplicado o mesmo critério estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

8. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE
FRALDA

GERIÁTRICA
– NECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (artigo 6.º) e o inclui na seguridade social (artigo 194). O fornecimento do produto
geriátrico
é garantido ao idoso pelo Estatuto do idoso (Lei n.º 10.741/2003), em seu artigo 3.º, parágrafo único, II. A obrigação do fornecimento das
fraldas
é da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município. Comprovada a enfermidade e a necessidade do uso das
fraldas
indicado pelo médico, associados à falta de condições para adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família, compete ao Município o seu fornecimento.
(N.U 1000721-80.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PORTADOR DO MAL DE ALZHEIMER Dever do Estado. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Mantida a sentença. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema nº 106 que devem ser utilizados. Correta a incidência de multa pelo descumprimento, mas devida a sua limitação. Sentença reformada apenas para limitar a incidência da multa a R$ 10.000,00 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - APL: 10241662120208260506 SP 1024166-21.2020.8.26.0506, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 20/09/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2021)

REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DEVER DO ESTADO LATO SENSU. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Todos têm direito à preservação e à recuperação da saúde como consequência lógica do princípio da dignidade humana previsto no art. 1º, III, da Constituição da República. 2. O direito à saúde tem como contrapartida o dever do Estado, lato sensu, de fornecer meios para a sua plena realização, entre eles, o fornecimento de fraldas geriátricas, se houver prescrição médica para tanto e hipossuficiência financeira do paciente. 3. Remessa oficial conhecida. 4. Sentença que acolheu a pretensão inicial confirmada no reexame necessário.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10686190070009001 Teófilo Otôni, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

9. Quanto ao registro na ANVISA, é certo que o insumo atente as especificações técnicas equivalentes as que seriam aplicadas pela ANVISA aos medicamentos.

10. A representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, em seu parecer, opinou pela manutenção da sentença recorrida.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a ação para
CONDENAR
o requerido MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA a cumprir a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência à saúde da parte autora (paciente), providenciando-se gratuitamente ao paciente ABILIO PEREIRA DOS SANTOS o insumo denominado FRALDAS GERIÁTRICAS TIPO CUECA, de uso contínuo, indicada pelo médico, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores.

Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo, ainda, de condenar ao pagamento dos honorários advocatícios”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e nem honorários advocatícios, por serem indevidos em favor do Ministério Público, em ação civil pública.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024